Tribunal: STF
Processo: ARE 1394801
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em julgamento assim ementado (e-Doc. 53, fls. 3/4):



    Apelação - Tráfico de drogas, associação ao tráfico e integrar organização criminosa - Condenação parcial - Recursos das partes. 



    Preliminares - Não acolhimento - Prejuízo não demonstrado - Meras conjecturas desprovidas de comprovação nos autos - Impugnações a documentos colhidos em sede de inquérito - Preclusão. 



    Recurso ministerial pela condenação dos réus pelo crime de tráfico não acolhida - Conjunto probatório frágil.



    Absolvição requerida pela defesa dos acusados - Parcial provimento Condenação pelo crime de associação ao tráfico e organização criminosa configuradora de 'bis in idem' - Fatos idênticos - Aplicação do princípio da especialidade - Mantida apenas a condenação dos recorrentes pelo delito previsto na Lei 12.850/13. 



    Dosimetria - Acolhidos os pedidos ministeriais pelo reconhecimento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo e pelo aumento da pena-base - Frações de 1/6 aplicadas nas reprimendas dos réus - Modificação dos acréscimos injustificados pela reincidência 



    - Reprimendas alteradas - Substituição penal impossível - Regime fechado mantido - Art. 387, § 2º, CPP, não aplicado. Recursos parcialmente providos, com extensão ao corréu não apelante. 



    No apelo extremo (e-Doc. 57), interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente Maurício Ferreira dos Santos Júnior sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XLVI, da CF/88.



    Em suas razões alega:



    a) “O Recorrente fora condenado pelo d. Juiz de Direito da 22ª Vara Criminal de Jacareí, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes e associação a traficância. (Lei nº. 11.343/2006). Da análise das circunstâncias judiciais, o MM Juiz de Direito processante do feito fixou a pena em 08 (oito) ano e 03 (três) meses de reclusão, contudo o Egrégio de Tribunal de Justiça reformou a sentença para uma pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão em regime fechado, absolvendo do delito de associação ao trafico, tornando-a definitiva em razão da ausência de atenuantes e agravantes”; e



    b) “Em que pese a orientação fixada pela norma penal supra-aludida ‘[art. 33, § 3º, do Código Penal]’, o Tribunal local pecou ao apegar-se à gravidade abstrata do delito. Com efeito, exasperou-se o regime inicial do cumprimento da pena, confirmando a sentença monocrática condenatória.”



    A vista disso, requer que o Recurso Extraordinário seja conhecido e provido, “acolhendo-o por violação do art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, reformando o v. acórdão recorrido, bem como a sentença monocrática, para redimensionar-se o regime inicial para cumprimento da pena para semiaberto, mediante as condições a serem estipuladas pelo Juízo das Execuções Penais” (e-Doc. 57, fl. 37).



    Em suas contrarrazões, “aguarda o Ministério Público do Estado de São Paulo o NÃO PROCESSAMENTO do presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO e, caso contrário, seja a ele oportunamente NEGADO PROVIMENTO pelo Colendo Supremo Tribunal Federal” (e-Doc. 66).



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extremo em razão (a) da incidência das Súmulas 279, 282 e 284 do STF; e (b) de a matéria controvertida encontrar-se situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas) (e-Doc. 74). 



    No Agravo, a parte recorrente impugna especificamente os fundamentos expostos na supracitada inadmissão (eDoc. 82). 



    Em suas contrarrazões, o Ministério Público Estadual manifesta-se pelo desprovimento do recurso (e-Doc. 84).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 ( É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada ) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento ), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Se não bastasse, consoante muito bem pontuado pelo Tribunal local, incide óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), pois houve a mera indicação genérica das normas, sendo certo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar especificamente, através de uma correlação lógica entre os fatos e a redação dos dispositivo constitucionais, no que consistiria a alegada violação direta ao art. 5º, XLVI, da CF/88.



    Por fim, a matéria versada nas razões do apelo extraordinário (a) situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as eventuais ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário; e (b) demanda o reexame de provas em sede recursal extraordinária, providência inviável em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, E § 1º, DA LEI 11.343/2006. CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 12 E 16 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.155.314-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 9/11/2018);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta.



    2. O deferimento de habeas corpus do ofício constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.147.340-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente